Tribunal: STF
Processo: AR 2570
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ação rescisória. Administrativo. Serventia extrajudicial. 2. Remoção. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional tanto o acesso quanto a remoção nos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes. 3. Prazo decadencial. A previsão do art. 54 da Lei 9.784/1999 não incide quando não observado o requisito previsto no art. 236, § 3º, da CF, o qual é norma autoaplicável mesmo antes da Lei 8.935/94. 4. Inaplicabilidade, in casu, dos entendimentos contidos nos temas 666, 839, 897 e 899 da sistemática da repercussão geral, tendo em vista que, em nenhum desses temas, esteve em discussão a questão relativa à necessidade de concurso público nos casos de permuta de serventia extrajudicial. 5. Decisão rescindenda está em absoluta harmonia com jurisprudência firmada na Suprema Corte a respeito do tema. Improcedência dos pedidos. 6. Honorários advocatícios devidos à União (art. 85, caput, do CPC).